Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO ACERCA DO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. A questão relativa à suposta configuração de atos atentatórios à dignidade de justiça perante o juízo originário e a consequente aplicação de multa não foi submetida ao crivo da primeira instância. A manifestação deste Egrégio Colegiado quanto ao enquadramento da suposta ocorrência de ato atentatório implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.